Tribunal: TJSP
Processo: 1020704-86.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
*APELAÇÃO - Contrato – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso do autor - Serviços bancários – Empréstimo consignado declarado inexistente – Dano moral in re ipsa – Fixado o valor de R$ 10.000,00, corrigidos a partir da publicação do v. acórdão e juros de mora a partir do evento danoso – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido.*